Tribunal: TJES
Processo: 0019619-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019619-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO NASCIMENTO SANTOS e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse do veículo financiado. O recorrente alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, buscando sua limitação à taxa média de mercado e, consequentemente, a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de financiamento superior à média de mercado caracteriza abusividade; (ii) estabelecer se a eventual abusividade dos juros descaracteriza a mora do devedor e impede a consolidação da propriedade do bem pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade de justiça ao recorrente, aposentado e assistido pela Defensoria Pública, é mantida, diante da ausência de prova em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a revisão dos juros remuneratórios só é admitida quando demonstrada abusividade concreta, ou seja, significativa discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado.

A taxa de juros pactuada no contrato (2,50% a.m. e 34,45% a.a.) está próxima à média do mercado (1,96% a.m. e 26,18% a.a.), sem ultrapassar os limites considerados abusivos pela jurisprudência, como o dobro ou o triplo da média.

Não se verifica ilegalidade na fixação dos juros, tampouco fundamento para descaracterização da mora e improcedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem excessiva ao consumidor.

Não configurada a abusividade dos juros, não há que se falar em descaracterização da mora e em improcedência da ação de busca e apreensão.

A taxa média de mercado serve como referencial, e não como limite fixo para a pactuação de juros pelas instituições financeiras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0019619-40.2018.8.08.0048

APELANTE:
AMARILDO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
A
MARILDO NASCIMENTO DOS SANTOS
contra sentença de fls.73/75-v, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Serra, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

S/A
, julgou procedente os pedidos iniciais e consolidou a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo em favor do autor.

Em suas razões de Id 11625489, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47 CDC);
II)
é manifesta a abusividade da taxa de juros cobrada pela apelada;
III)
o juízo a quo considerou erroneamente que a taxa médio do período para o tipo de contrato seria de e 2,50% a.m. e 34,45% a.a, quando o correto seria 1,61% a.m. e 21,09% ao a.a.;
IV)
as taxas devem ser readequadas de modo a limitar a incidência de juros à taxa média cobrada no mercado, afastando a mora do apelante e julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões de Id 11625493, impugnando a Gratuidade de Justiça concedida em sentença e, no mérito, defendendo o desprovimento do apelo.

Inicialmente, com relação à Gratuidade de Justiça concedida pelo juízo em sentença e impugnada pelo apelado em suas contrarrazões, importa ressaltar que, como cediço, o
caput
do art.99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da benesse em questão dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

No caso em tela, verifica-se que à época do ajuizamento da ação o apelante se tratava de aposentado cuja única fonte de renda era seu benefício previdenciário no valor de um salário mínimo (fl.47). Em suas contrarrazões o apelado não demonstra, contudo, qualquer alteração de tal cenário fático e se limita a impugnar genericamente a concessão do benefício. Ademais, não se pode ignorar que o recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a presunção de sua hipossuficiência econômica. Desse modo, não há que se falar em revogação da benesse e, consequentemente, em exigência do preparo recursal.

Preenchidos, pois, os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende dos autos, o banco apelado ajuizou a demanda de origem colimando a busca e apreensão do veículo Ford Ka Flex, ano 2009, cor preta, placa MSS6693, chassi 9BFZK53A99B125377, alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de financiamento nº4384905948, celebrado em 27/11/15, em razão do inadimplemento das parcelas a partir de 30/04/18, perfazendo um débito de R$11.360,07 (onze mil trezentos e sessenta reais e sete centavos), até a data do ajuizamento da demanda.

Pois bem. Após a edição da Lei nº10.931/2004, que alterou as disposições do Decreto-Lei nº911/69, passou a ser aceita a dedução de matérias de cunho revisional no bojo da contestação, em sede de busca e apreensão, notadamente pela revogação do §2º do art.3º, que anteriormente limitava as matérias de defesa à alegações de pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais. Nesse sentido, vide STJ - AREsp: 1979183 RJ 2021/0279054-4, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 22/02/2022.

Especificamente no que concerne à abusividade dos juros remuneratórios, objeto da irresignação recursal, a Súmula nº382 do STJ prevê que
“
a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade
”
.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, não configura abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ. AgInt no AREsp 1493171/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Relatora para acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento: 17/11/2020. DJe: 10/03/21). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 18/02/19. DJe 21/02/2019). (grifo nosso)

Em comparação à taxa média dos juros remuneratórios referente à data em que firmado o contrato em questão, obtidas junto ao Bacen
1
, observa-se que em novembro de 2015 a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de Veículos, foi de
1,
9
6%
a.m. e
2
6,18
%
a.a., enquanto o contrato firmado entre as partes previu a taxa de
2,50
%
a.m. e
34,45
%
a.a (fls.17/18-v).

De acordo com tais dados, vê-se que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato discutido nos autos não destoam da média praticada pelo mercado.

Isso porque, conforme orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, pois,
“dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007) da média
”.

Portanto, conforme a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo consideradas abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média do mercado.

No caso em tela, os juros remuneratórios pactuados não estão dissonantes da realidade do mercado financeiro nacional, pois, foram fixados em percentual inferior ao dobro da média.

Em outros termos, no presente caso, os juros remuneratórios foram pactuados em percentual próximo a média praticada e, por isso, não é possível concluir que tenha havido cobrança abusiva.

Assim, estando a taxa contratada pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassado o seu dobro, entendo que não restou demonstrada a ilegalidade na sua fixação, pois a abusividade da taxa pactuada entre as partes somente pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado.

Nesse sentido já se pronunciou este e. TJ/ES e inclusive esta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CONTA GARANTIDA – PESSOA JURÍDICA – INAPLICABILIDADE DO CDC – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO IMPROVIDO

[...]

3.
Outrossim,

conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

4. Por fim, com relação a suposta cobrança simultânea e indevida de juros de mora e multa contratual, tem-se que novamente se limitam os apelantes a expor alegações genéricas, sendo certo, ainda, que, conforme apontado pelo juízo a quo, não se observa da planilha de débito a efetiva cobrança concomitante dos citados juros e multa.

5. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0008328-39.2014.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/06/25). (grifo nosso)

[...]
Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, o que não se verifica neste caso (STJ, AGRG no AREsp nº 396.957)
[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº0000904-82.2018.8.08.0004. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira. Data de Julgamento: 09/08/22. DJES: 18/08/22). (grifo nosso)

Diante disso, não há que se falar em abusividade no caso em exame e tampouco na descaracterização da mora no caso em tela, devendo ser mantida a sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.